Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716659-16.2020.8.07.0020 RECORRENTE: SARAH GISELY MORAIS MARTINS RECORRIDO: EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ESSA 10 S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. CPC, ART. 1.012. NOTIFICIAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO IMÓVEL ADQUIRIDO. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO VALOR DA DÍVIDA. OFERTA DE QUANTIA PARA QUITAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TAXA DE OCUPAÇÃO. VIABILIDADE. EXAGERO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. PREVALÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência. 2. Cuida-se de ação de reintegração de posse de imóvel gravado com garantia fiduciária, tendo em vista que a compradora não possui mais condições de adimplir com o pagamento das parcelas acordadas. 3. Se a requerida ofertou dada importância para saldar a dívida, não pode alegar que não tinha conhecimento do valor total do saldo devedor. 4. A presente demanda não discute a validade ou higidez do contrato assinado entre as partes, posto que essa fase já fora superada pela autora, que, na qualidade de credora fiduciária, tinha a seu dispor rito específico para retomada da posse direta, inclusive com a consolidação da propriedade em caso de inadimplência do adquirente. 5. Não aproveita à adquirente a tese de que houve falha na notificação, pelo fato de possuir dois domicílios, sendo razoável aquela enviada para o endereço do imóvel adquirido. 6. Por outro lado, mostra-se cabível a cobrança de taxa de ocupação, objetivando evitar o enriquecimento sem causa da compradora requerida. Todavia, se o objeto do contrato não era o aluguel do bem, mas a sua venda, o percentual aplicado deve observar patamar razoável. 7. Recurso da ré conhecido parcialmente. Deu-se parcial provimento aos recursos. A recorrente, sem a indicação de artigos de lei violado, defende que a parte recorrida não comprovou a posse do bem objeto da ação de reintegração proposta pela referida parte, razão pela qual seu pedido deve ser julgado improcedente. Cita de passagem diversos artigos de lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 38326910). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não merece transitar quanto à tese jurídica da improcedência do pedido de reintegração de posse formulado pela parte recorrida, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça possa analisar a tese recursal defendida pela parte insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005